Tribunal: TJDFT
Processo: 0728348-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM INVENTÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE LEGÍTIMA. VEÍCULO. PRECLUSÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE. INDEFERIMENTO. APELO NÃO CONHECIDO.I. CASO EM EXAME:1. Apelação interposta contra sentença que homologou esboço de partilha em inventário, deduzindo, do quinhão de herdeiro, o valor correspondente a veículo registrado em nome do autor da herança.
2. A sentença homologatória (formal de partilha) considerou o veículo como antecipação de legítima favorável a herdeiro, esta anteriormente declarada por meio de decisão interlocutória que reconheceu ausência de prova de venda onerosa do bem.
3. O recorrente impugna a preclusão declarada na origem, nega a doação do automóvel, requer gratuidade de justiça e pretende a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
4. Demais herdeiros suscitam intempestividade, preclusão e ausência dos requisitos da gratuidade. Ministério Público opina pelo não conhecimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 5. Há três questões em discussão:
(i) saber se o recurso é tempestivo;
(ii) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da gratuidade de justiça; e
(iii) saber se é admissível rediscutir, em apelação, matéria decidida em interlocutória preclusa.
III. RAZÕES DE DECIDIR:6. O recurso é tempestivo, pois interposto dentro do prazo legal contado da publicação da sentença.
7. O pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido. Documentação juntada demonstra renda superior ao parâmetro objetivo usualmente adotado pelo Tribunal para aferição de hipossuficiência, afastando a presunção relativa do art. 99, § 3o, do CPC.
8. O pedido de efeito suspensivo não pode ser conhecido, pois formulado de forma inadequada. Nos termos do art. 1.012, § 3o, I, do CPC, deve ser apresentado por petição autônoma antes da distribuição ou, após esta, por requerimento próprio ao relator.
9. A decisão interlocutória que reconheceu a antecipação de legítima é suscetível de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, CPC). Como o agravo foi interposto fora do prazo e não conhecido, operou-se a preclusão (art. 507, CPC).
10. A preclusão impede nova discussão da matéria em apelação, tornando inadmissível a reapreciação, no caso, sobre a existência ou não de doação do veículo.
11. Diante da inadmissibilidade manifesta, o apelo não deve ser conhecido (art. 932, III, CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE:12. Apelação não conhecida. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça.
Tese de julgamento:
“1. A decisão interlocutória sujeita a agravo de instrumento não conhecido por intempestividade torna preclusa a matéria nela decidida, vedando sua rediscussão em apelação.
2. A concessão da gratuidade de justiça exige demonstração mínima de hipossuficiência financeira, afastada quando a renda mensal supera os parâmetros objetivos adotados pelo Tribunal.”

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:CPC, arts. 224, §§ 2o e 3o; 507; 932, III; 1.003, § 5o; 1.009, § 1o; 1.012, § 3o, I; 1.015, parágrafo único; 99, §§ 2o e 3o.CC/2002, art. 544.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:TJDFT, Acórdão 1633881, 0732327-19.2022.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 25.10.2022, DJe 14.11.2022.TJDFT, Acórdão 1867342, 0701729-51.2024.8.07.0020, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 22.05.2024, DJe 21.06.2024.TJDFT, Acórdão 1855083, 0718192-44.2023.8.07.0007, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 30.04.2024, DJe 17.05.2024.TJDFT, Acórdão 1997292, 0005393-32.2017.8.07.0003, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 08.05.2025, DJe 21.05.2025.